Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724799-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BAR E RESTAURANTE POTIGUAR EIRELI. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VEICULADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE VULNERABILIDADE. JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIQUIDEZ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Não se revelou negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital de giro, para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor. Precedentes. 4. A dívida foi cobrada mediante simples cálculos aritméticos e realizados com fundamento nas cláusulas do contrato firmado entre as partes, razão pela qual não se pode dizer que ele é ilíquido. 5. A apelante não demonstrou que a taxa de juros remuneratórios estaria acima do histórico de taxa de juros do Banco Central e nem que foi cobrado percentual a maior que o pactuado no contrato firmado entre as partes, o que afasta a hipótese de cobrança em excesso. 6. Não se tratando de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, e sendo o valor atribuído à causa considerável, não se aplica a fixação dos honorários por apreciação equitativa. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acordão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a incidência das normas consumeristas. Afirma que na qualidade de empresa tomadora do crédito, não possui o conhecimento técnico (vulnerabilidade técnica) para discutir os meandros de juros capitalizados, taxas e encargos financeiros, nem poder de barganha para alterar as condições impostas (vulnerabilidade econômica e informacional). Assevera que ao se exigir uma prova cabal e autônoma da vulnerabilidade, foi imposto ônus probatório excessivo, desconsiderando que em contratos dessa natureza a vulnerabilidade pode e deve ser presumida; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ressaltando que os juros remuneratórios em patamares excessivamente superiores à taxa medida de mercado representam desequilíbrio contratual inaceitável, razão pela qual as cláusulas contratuais que os amparam devem ser declaradas nulas; c) artigos 6o, inciso III, do CDC, e 28 da Lei 10.931/2004, aduzindo a iliquidez do título executivo consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 74239756, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou “que os valores adquiridos se destinavam à constituição de capital de giro para incremento da atividade comercial. De mais a mais, a recorrente não trouxe qualquer argumento plausível sobre sua vulnerabilidade frente à instituição financeira. Dessa forma, não há como equipará-la à condição de consumidor, nem aplicar a mitigação da teoria reconhecida pelo STJ, restrita às relações jurídicas comerciais em que uma das partes demonstra maior vulnerabilidade.” (ID 70930342, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, 6o, inciso III, do CDC, e 28 da Lei 10.931/2004pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de julgados a título de paradigma denota deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012